Tribunal: TJBA
Processo: 8031992-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031992-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEUSDEDIT SANTOS ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, JOAO TIMOTHEO MENEZES DANTAS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NÃO CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. RESOLUÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA POR INADIMPLÊNCIA DE CERCA DE SEIS ANOS DOS PROMITENTES COMPRADORES. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR PAGO, COM RETENÇÃO DE 20%, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO DOS ACIONADOS. APELO NÃO PROVIDO DOS ACIONANTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031992-19.2023.8.05.0001, em que figuram como partes apelantes/apeladas DEUSDEDIT SANTOS ROCHA e OUTRA (acionantes) e LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e OUTRO (acionados).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso da acionada e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação dos acionantes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator